Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PERFORMANCE MÍNIMA NÃO ATINGIDA. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO TESTE DE CORRIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal para admissão ao curso de formação de praças é formado por cinco etapas, compreendendo-se: provas objetivas e discursiva; teste de aptidão física; avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica; sindicância de vida pregressa e investigação social.
2. No caso, a agravante foi aprovada nas provas objetivas e discursiva, mas foi considerada inapta na prova de capacidade física porque não atingiu a performance mínima no teste de corrida, sendo eliminada do certame.
3. Em que pese o esforço argumentativo da agravante a fim de demonstrar que houve desorganização da banca examinadora, que culminou em sua desclassificação, não há prova da alegada ilegalidade no teste de aptidão física aplicado pela banca examinadora, razão pela qual deve prevalecer a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade do ato administrativo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.